Tribunal: TJSP
Processo: 2298442-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de verba honorária - Partes beneficiárias da gratuidade processual – Pedido na inicial de revogação do benefício - MM. Juiz de Direito que deixa de apreciar o pedido de forma adequada, limitando-se a opor um "Defiro", sem qualquer fundamentação - Não se sabe o que foi deferido - Decisão nula que não pode surtir efeitos – Anulação que se impõe na forma do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de verba honorária - Partes beneficiárias da gratuidade processual – Pedido na inicial de revogação do benefício - MM. Juiz de Direito que deixa de apreciar o pedido de forma adequada, limitando-se a opor um "Defiro", sem qualquer fundamentação - Não se sabe o que foi deferido - Decisão nula que não pode surtir efeitos – Anulação que se impõe na forma do artigo 93, IX, da CF combinado com o artigo 489, IV, do CPC - Matéria sobre consectários legais da verba sucumbencial, mesmo sendo de ordem pública, não tratada tampouco.

Decisão anulada.